Tribunal: TJES
Processo: 0000057-92.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000057-92.2019.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS VINICIUS SANTANA SARAIVA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1- Os policiais militares, em Juízo, não conseguiram afirmar que os entorpecentes encontrados seriam do acusado já que estavam há cerca de 10 metros do réu, sendo o local usado por outros traficantes.

2- A instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para tanto.

3- Por outro lado, considerando que o réu estava na posse de 03 (três) buchas de maconha e confessou que era para uso próprio, correta a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

4- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que desclassificou o crime imputado ao denunciado
MARCOS VINICIUS
SA
NTANA SARAIVA
para o previsto no artigo 28 da lei 11.343/06 e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Juízo Competente.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 5135366).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que desclassificou o crime imputado ao denunciado
MARCOS VINICIUS
SA
NTANA SARAIVA
para o previsto no artigo 28 da lei 11.343/06 e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Juízo Competente.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 5135366).

Pois bem.

Primeiramente, vale registrar que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão de desclassificação da imputação, declinando da competência para o julgamento do feito, sendo esta a hipótese dos autos já que o Ministério Público interpôs o recurso correto na forma do art. 581, inciso II do CPP, apesar de ter apresentado “razões de apelação”.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 22 de dezembro de 2018, por volta de 15h54min, na Rua José Krohling, nº 79, Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo foi apurado, em data e local acima mencionados, policiais militares faziam patrulhamento tático pelo Bairro Aeroporto, em local já conhecido pelos policiais pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, em frente a um beco que, assim que notou a aproximação da guarnição, tentou se evadir.

Ao ser abordado, durante a busca pessoal foram encontradas em seu poder 03 buchas de maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais), em espécie e, após buscas no local onde o mesmo se encontrava, foi encontrada uma sacola contendo 09 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína e a quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), em espécie.(...)”.

O magistrado sentenciante concluiu que não há provas suficientes para a condenação ressaltando que
“(...)
embora o denunciado estivesse, de fato, na posse de drogas ilícitas, não é permitido deduzir que os entorpecentes com ele arrecadados fossem destinados ao narcotráfico (...)”.

Extrai-se dos depoimentos dos policiais que o réu foi preso em local de intenso tráfico e tentou se evadir com a aproximação da viatura policial, sendo abordado e encontrado na posse de 03 buchas de maconha e R$ 10,00 em espécie. Consta ainda que no beco próximo ao local da abordagem, em um vaso de planta, que estava há cerca de 10 metros do réu, foi encontrada uma sacola contendo 09 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína e R$ 119,00 em espécie.

Conforme depoimento em Juízo dos policiais militares Igor Gomes Vieira e Rafael Santana da Silva, apesar de o réu ser conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, disseram que não é possível afirmar que a droga localizada no beco era de sua propriedade. Disseram ainda que o beco é usado por outros traficantes para esconder entorpecentes, mas que no momento da abordagem só havia o réu no local. As testemunhas também relataram que o réu estava a cerca de 10 metros do local onde encontraram uma sacola contendo 09 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína e R$ 119,00 em espécie.

Ora, não há prova suficiente para comprovar que o réu era o proprietário dos entorpecentes encontrados em uma sacola a cerca de 10 metros de distância, ainda mais por se tratar de local de intenso tráfico e utilizado por outros traficantes.

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente de densificação probatória que autorize a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para tanto.

Por outro lado, considerando que o réu estava na posse de 03 (três) buchas de maconha e confessou que era para uso próprio, correta a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Destaco, ainda, que “
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.